Tribunal: CARF
Processo: 10218.720033/2008-43
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARTIN DA SILVA GESTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2021-07-15

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Exercício: 2005
DO PROCEDIMENTO FISCAL. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
O procedimento fiscal foi instaurado e realizado em conformidade com a legislação vigente, além de ter sido possibilitado ao interessado, por ocasião da entrega tempestiva de sua impugnação, exercer plenamente o seu direito de defesa, não havendo, portanto, que se falar em cerceamento do direito de defesa ou de qualquer outra irregularidade que pudesse implicar na nulidade da correspondente Notificação de Lançamento.
PRELIMINAR. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Inexiste nulidade do lançamento efetuado por autoridade competente, com a observância dos requisitos exigidos na legislação de regência.
TERMO DE ENCERRAMENTO.
Descabe a alegação de inexistência de termo de encerramento da ação fiscal porquanto o procedimento de fiscalização culmina com a lavratura da própria Notificação de Lançamento ou do Auto de Infração, sendo dispensável a lavratura de termo de encerramento.
ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO.
Cabe ao contribuinte, quando solicitado pela autoridade fiscal, comprovar com documentos hábeis, os dados cadastrais informados na sua DITR, posto que é seu o ônus da prova.
PROVA PERICIAL.
A perícia destina-se a subsidiar o julgador para formar sua convicção, limitando-se a elucidar questões sobre provas e elementos incluídos nos autos, não podendo ser utilizada para suprir o descumprimento de uma obrigação prevista na legislação pertinente.
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 2.
Nos termos da Súmula CARF no 2, o CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
VALOR DA TERRA NUA. DADOS DO SIPT. MÉDIA DA DITR. DESCONSIDERAÇÃO DA APTIDÃO AGRÍCOLA.
Se a fixação do VTNm não teve por base esse levantamento (por aptidão agrícola), o que está comprovado nos autos, então não se cumpriu o comando legal e o VTNm adotado para proceder ao arbitramento pela autoridade lançadora não é legítimo, não podendo ser utilizado para o fim da recusa do valor declarado ou pretendido pela contribuinte.
DAS ÁREAS DE UTILIZAÇÃO LIMITADA/RESERVA LEGAL.
Exige-se que a área de utilização limitada/reserva legal, para fins de exclusão da base de cálculo do ITR esteja averbada à margem da matrícula do imóvel, em data anterior à do fato gerador do imposto.
DA MULTA DE OFÍCIO LANÇADA.
Apurado imposto suplementar em procedimento de fiscalização, cabível sua exigência, juntamente com a multa aplicada, conforme disposto no § 2o do art. 14 da Lei no 9.393/1996 cumulado com o art. 44, inciso I, da Lei no 9.430/1996.
JUROS. TAXA SELIC. SÚMULA CARF No 4.
Conforme Súmula CARF no 4, a partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10218.720033/2008-43
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-008.159 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
11 de maio de 2021
Recorrente
AGROPECUARIA SAO ROBERTO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2005
DO PROCEDIMENTO FISCAL. CERCEAMENTO DO DIREITO DE
DEFESA. INOCORRÊNCIA.
O procedimento fiscal foi instaurado e realizado em conformidade com a
legislação vigente, além de ter sido possibilitado ao interessado, por ocasião da
entrega tempestiva de sua impugnação, exercer plenamente o seu direito de
defesa, não havendo, portanto, que se falar em cerceamento do direito de
defesa ou de qualquer outra irregularidade que pudesse implicar na nulidade da
correspondente Notificação de Lançamento.
PRELIMINAR. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Inexiste nulidade do lançamento efetuado por autoridade competente, com a
observância dos requisitos exigidos na legislação de regência.
TERMO DE ENCERRAMENTO.
Descabe a alegação de inexistência de termo de encerramento da ação fiscal
porquanto o procedimento de fiscalização culmina com a lavratura da própria
Notificação de Lançamento ou do Auto de Infração, sendo dispensável a
lavratura de termo de encerramento.
ÔNUS
DA
PROVA.
FATO
CONSTITUTIVO
DO
DIREITO.
INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO.
Cabe ao contribuinte, quando solicitado pela autoridade fiscal, comprovar com
documentos hábeis, os dados cadastrais informados na sua DITR, posto que é
seu o ônus da prova.
PROVA PERICIAL.
A perícia destina-se a subsidiar o julgador para formar sua convicção,
limitando-se a elucidar questões sobre provas e elementos incluídos nos autos,
não podendo ser utilizada para suprir o descumprimento de uma obrigação
prevista na legislação pertinente.
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 2.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10218.720033/2008-43
Fl. 361
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-008.159 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10218.720033/2008-43

Nos termos da Súmula CARF no 2, o CARF não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
VALOR DA TERRA NUA. DADOS DO SIPT. MÉDIA DA DITR.
DESCONSIDERAÇÃO DA APTIDÃO AGRÍCOLA.
Se a fixação do VTNm não teve por base esse levantamento (por aptidão
agrícola), o que está comprovado nos autos, então não se cumpriu o comando
legal e o VTNm adotado para proceder ao arbitramento pela autoridade
lançadora não é legítimo, não podendo ser utilizado para o fim da recusa do
valor declarado ou pretendido pela contribuinte.
DAS ÁREAS DE UTILIZAÇÃO LIMITADA/RESERVA LEGAL.
Exige-se que a área de utilização limitada/reserva legal, para fins de exclusão
da base de cálculo do ITR esteja averbada à margem da matrícula do imóvel,
em data anterior à do fato gerador do imposto.
DA MULTA DE OFÍCIO LANÇADA.
Apurado imposto suplementar em procedimento de fiscalização, cabível sua
exigência, juntamente com a multa aplicada, conforme disposto no § 2o do art.
14 da Lei no 9.393/1996 cumulado com o art. 44, inciso I, da Lei no
9.430/1996.
JUROS. TAXA SELIC. SÚMULA CARF No 4.
Conforme Súmula CARF no 4, a partir de 1o de abril de 1995, os juros
moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da
Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso para restabelecer o VTN declarado pela contribuinte.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mario Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro
de Oliveira, Sonia de Queiroz Accioly, Leonam Rocha de Medeiros, Virgilio Cansino Gil
(suplente convocado) e Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
Fl. 362
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-008.159 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10218.720033/2008-43

Trata-se de recurso voluntário interposto nos autos do processo no
10218.720033/2008-43, em face do acórdão no 03-45.640, julgado pela 1a Turma da Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Brasília (DRJ/BSB), em sessão realizada em 26
de outubro de 2011, no qual os membros daquele colegiado entenderam por julgar procedente o
lançamento.
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da DRJ de origem que assim os
relatou:
“Por meio da Notificação de Lançamento no 02103/00014/2008 de fls. 01/06, emitida,
em 04.08.2008, a contribuinte identificada no preâmbulo foi intimada a recolher o
crédito tributário, no montante de R$460.064,96, referente ao Imposto sobre a
Propriedade Territorial Rural ITR, exercício de 2005, acrescido de multa lançada (75%)
e juros de mora, tendo como objeto o imóvel denominado “Fazenda São Roberto III”,
cadastrado na RFB sob o no 6.722.8933, com área declarada de 13.218,3 ha, localizado
no Município de Cumaru do Norte/PA.
A ação fiscal proveniente dos trabalhos de revisão das DITR/2005 incidentes em malha
valor, iniciou-se com o Termo de Intimação Fiscal no 02103/00004/2008 de fls. 07 e
verso, para a contribuinte apresentar os seguintes documentos de prova:
1o cópia do Ato Declaratório Ambiental – ADA requerido junto ao IBAMA;
2o Laudo Técnico emitido por profissional habilitado, caso exista área de preservação
permanente de que trata o art. 2o da Lei no 4.771/1965, acompanhado de ART registrada
no CREA, identificando o imóvel rural através de memorial descritivo de acordo com o
art. 9o do Decreto no 4.449/2002;
3o Certidão do órgão público competente, caso o imóvel ou parte dele esteja inserido em
área declarada como de preservação permanente, nos termos do art. 3o da Lei no
4.771/1965, acompanhado do ato do poder público que assim a declarou;
4o cópia da matrícula do registro imobiliário, com a averbação da área de reserva legal,
caso o imóvel possua matrícula ou cópia do Termo de Responsabilidade/Compromisso
de Averbação da Reserva Legal ou Termo de Ajustamento de Conduta da Reserva
Legal, acompanhada de certidão emitida pelo Cartório de Registro de Imóveis
comprovando que o imóvel não possui matrícula no registro imobiliário;
5o Laudo de avaliação do imóvel, conforme estabelecido na NBR 14.653 da ABNT com
fundamentação e grau de precisão II, com ART registrada no CREA, contendo todos os
elementos de pesquisa identificados. A falta de apresentação do laudo de avaliação
ensejará o arbitramento do VTN, com base nas informações do SIPT.
Em resposta ao Termo de Intimação Fiscal no 02103/00004/2008, em 25.04.2008, a
contribuinte requereu, por meio da correspondência de fls. 15, a prorrogação do prazo
com a concessão de mais 20 (vinte) dias, para apresentação dos documentos solicitados.
A fiscalização emitiu o Termo de Indeferimento de Prorrogação de Prazo, às fls. 21,
com a motivação da decisão.
Por não ter sido apresentado nenhum documento de prova e procedendo-se a análise e
verificação dos dados constantes da DITR/2005, a fiscalização resolveu glosar
integralmente as áreas de preservação permanente e de reserva legal, respectivamente,
de 6.609,2 ha e de 6.609,1 ha, além de alterar o Valor da Terra Nua (VTN) declarado de
R$591.964,09 (R$44,78/ha), que considerou subavaliado, arbitrando o valor de
R$1.090.509,75 (R$82,50/ha), com base no Sistema de Preços de Terras (SIPT),
Fl. 363
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-008.159 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10218.720033/2008-43

instituído pela Receita Federal, com consequentes aumentos da área tributável/área
aproveitável, do VTN tributável e da alíquota aplicada, e disto resultando o imposto
suplementar de R$218.091,95, conforme demonstrado às fls. 04.
A descrição dos fatos e os enquadramentos legais das infrações, da multa de ofício e dos
juros de mora constam às fls. 02/03 e 05.
Da Impugnação
Cientificada do lançamento em 03.09.2008, às fls. 161, ingressou a contribuinte, em
03.10.2008, às fls. 26, com sua impugnação de fls. 26/103, instruída com os
documentos de fls. 104/159, alegando e solicitando o seguinte, em síntese:
preliminarmente, requer que a Notificação de Lançamento seja anulada com amparo nos
princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório previstos no art. 5o, inciso
LV, da Constituição da República, resultando que todas as matérias prejudiciais sejam
apreciadas e decididas antes do mérito, com fundamentação própria e específica (art. 93,
inciso IX, e inteligência dos art. 5o, inciso II, caput, da Constituição da República);
salienta que, na exigência do ITR, existe a necessidade de que sejam observados as
disposições do CTN e do Decreto no 70.235/1972 (PAF) e da legislação específica, e
que a não-observância deles leva à nulidade do ato administrativo e a exigência
pretendida e que, no caso, a Notificação de Lançamento deixou de observar vários
aspectos dessa regulamentação e deve ser considerada nula;
entende que houve afronta ao devido processo legal pelo fato de a autoridade fiscal não
ter prorrogado o prazo para apresentação de documentos e que os motivos de seu pedido
de prorrogação de prazo são robustos e inegáveis, face à dificuldade de acesso ao
imóvel;
considera que a extensa gama de documentos, que comprovam a totalidade dos dados
informados na DIAT e que seria apresentada, deixou de ser analisada pelo fiscal por ter
este, sob o argumento que não se sustenta e não encontra amparo legal, deixado de
permitir a sua reunião e apresentação, ferindo o devido processo legal, que é direito
fundamental;
entende, ainda, que o devido processo legal não foi observado por falta de motivo,
questionando qual seria o preceito legal no qual se embasou o agente fiscal para
constituir crédito tributário sem levar em consideração os documentos de provas
produzidas pela impugnante e qual seria a prova efetiva, material e contundente que
teria sido utilizada para embasar a exigência pretendida;
reitera que por falta de análise dos documentos e provas apresentados e produzidos que
militam em favor do contribuinte assim como a falta de indicação dos motivos de fato e
os dispositivos específicos infringidos com a sua contundente e efetiva comprovação, a
peça fiscal é nula e cita e transcreve jurisprudência administrativa para referendar sua
tese;
considera que houve cerceamento do direito a sua defesa, fato comprovado pela
lavratura da Notificação antes de analisados os documentos apresentados e com a
afirmação expressa pelo agente fiscalizador pela sua pretensa “não apresentação”;
salienta que o direito de defesa é um direito prévio do contribuinte em conhecer a
acusação de forma expressa, clara e minuciosa para possibilitar a defesa;
considera, também, cerceamento do direito de defesa à apuração do VTN via SIPT,
posto que é um sistema que impossibilita ao contribuinte ter garantido o direito ao
contraditório e à ampla defesa e requer a nulidade da Notificação por afronta a esse
direito, e cita e transcreve jurisprudência administrativa para apoiar seu argumento;
Fl. 364
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-008.159 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10218.720033/2008-43

requer, ainda, a nulidade da Notificação por considerar que o procedimento fiscal é
carente de profundidade e que a omissão imputada foi feita sem comprovação, posto
que a descrição dos fatos e da matéria tributável resumiu-se a simples informação do
agente, sem robustos e concretos elementos comprobatórios da existência do crédito
tributário, já que nenhuma prova válida há nos autos capaz de convalidar a pretensão
que esposa;
salienta que houve erro na capitulação da suposta infração com violação do princípio da
tipicidade, já que a indicação dos motivos de fato e os dispositivos legais específicos
supostamente infringidos, não correspondem à realidade dos acontecimentos, além de a
pretensa infração caracterizada pela não-comprovação do VTN não é genérica, porque a
lei determina o estrito conceito de área tributável pelo ITR e VTN;
considera que o contribuinte deve efetivamente possuir área tributável, da qual, por
força de lei, se exclui as áreas abrangidas pela isenção do tributo, bem como a valoração
da terra nua deve se dar pelo valor de mercado e não por presunção legal;
entende que o VTN declarado somente é passível de desconstituição por meio de prova
produzida pelo agente fiscalizador, que utilizou mera consulta em sistema utilizando o
VTN atual, quando deveria ter utilizado o valor da época e comprovado a sua vigência
para a região;
entende, também, que o art. 196 do CTN não foi obedecido por inexistência de Termo
de Encerramento de Fiscalização, posto que ao encerrar o procedimento fiscal esse
Termo deixou de ser lavrado, tornando o procedimento fiscalizatório viciado, tornando-
o plenamente nulo;
no mérito, aduz que, ainda que o lançamento pudesse ser mantido diante das
ilegalidades e nulidades expostas, ainda assim, o quantum lançado não está em
consonância com o valor efetivamente devido, isto porque deixou de observar a efetiva
existência de área isentas sobre o imóvel;
considera que o imóvel rural situa-se na “Amazônia Legal” e em decorrência disto fica
obrigado o proprietário a manter 80%, no mínimo, de áreas inexploradas de reserva
legal e preservação permanente;
ressalta que, em concordância com o IBAMA, transformou 100% da área do imóvel em
reserva legal tendo-a averbado à margem da matrícula do registro de imóveis;
afirma que a DIAT foi apresentada observando fielmente o que determina a legislação
de regência e a condição legal e fática do imóvel, de modo que registrou corretamente
as áreas de reserva legal e de preservação permanente, cuja manutenção e percentual são
obrigações cogentes impostas por norma legal, gozando assim de isenção do ITR;
discorre sobre a legislação específica (Código Florestal) sobre as áreas de reserva legal
e de preservação permanente;
entende que as áreas de preservação permanente e de reserva legal existem
independentemente do seu registro ou averbação no Registro de Imóveis ou Órgãos de
Proteção Ambiental (seja na esfera Federal, Estadual ou Municipal), e o proprietário do
imóvel deve respeitá-las, na forma e nos limites que a lei estabelecer;
esclarece que por efetivamente existir à época da pretensa ocorrência da infração
notificada, inclusive por expressa disposição legal, a Reserva Legal deve ser
considerada para fins de apuração da base de cálculo e, em decorrência, reconhecida a
isenção do tributo sobre aquela área e da mesma forma quanto à área de preservação
permanente;
Fl. 365
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-008.159 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10218.720033/2008-43

salienta que a fiscalização desconsiderou toda a área de isenção, em total
desconformidade com os diplomas legais de regência e desconsiderando toda a gama de
elementos probatórios trazidos aos autos, e, ademais, qualquer verificação in loco em
diligência fiscal, que deveria ter sido efetuada pela fiscalização e não foi, indicaria a
inequívoca existência das áreas ambientais;
reitera que não há como negar o direito de considerar como isenta a área de reserva
legal e proteção permanente, desde que comprovada a devida cobertura florestal de
qualquer natureza no imóvel (art. 16, “a”, § 2o, da Lei no 4.771/65), o que se comprova
pela obrigação legal cogente a que está obrigada e pela averbação da área de reserva
legal à margem da matrícula do imóvel, e que foram desconsiderados pela fiscalização;
considera que o argumento de que o contribuinte deveria apresentar ADA não tem o
condão de retirar a isenção das áreas de preservação permanente e de reserva legal
existentes no imóvel, posto que o ADA, previsto na Lei no 9.393/96, trata-se de simples
mecanismo de atualização de informações cadastrais, que depois de utilizado pelo
IBAMA é encaminhado à Receita Federal;
entende que a eventual falta do ADA representa apenas descumprimento de formalidade
cadastral, mas que de forma alguma descaracteriza a área de preservação permanente e
de reserva legal, já que ambas estão devidamente comprovadas com fundamento no art.
2o da Lei no 4.771/65 e pelo Laudo juntado aos autos e cita e transcreve Ementas de
Acórdãos do Conselho de Contribuintes e de Decisão Judicial para referendar sua tese;
afirma que a condição de efetiva existência da cobertura vegetal intocada em toda a área
do imóvel, devidamente averbada, fica ainda mais evidente quando se considera que a
União, por meio da Fundação Nacional do Índio, iniciou processo a fim de declarar a
área como de interesse público para fins de criação de reserva indígena;
salienta que não haveria interesse da União através de declaração do interesse público
da área para fins de criação de reserva indígena se não atendesse aquela área os
requisitos básicos para tanto, especificamente, no caso da Amazônia Legal, a cobertura
vegetal intocada;
ressalta que a fiscalização não observou o princípio da primazia da realidade, deixando
de analisar os eventos fáticos e reais, em que a impugnante efetivamente manteve
intactas as áreas de preservação permanente e reserva legal e que deveria tê-las
declarado na forma determinada pela legislação de regência, fazendo jus à isenção
daquelas áreas;
afirma que as declarações fiscais prestadas à fazenda pública pelos contribuintes gozam
de presunção de verdade e que a fiscalização deve provar que as declarações não
correspondem à realidade dos fatos e, no caso, o agente fiscalizador deveria ter
comprovado que o VTN declarado não correspondia ao valor efetivo;
considera o arbitramento do VTN imotivado, feito em uma tentativa ilegal de inversão
do ônus da prova;
ressalta que a simples utilização de VTN, obtido pelo SIPT, que o contribuinte sequer
tem acesso para formular sua contraposição, não pode ser considerado como prova,
quando muito pode ser considerado como indício e assim sendo deve ser corroborado
por outro tipo de prova;
salienta que a fiscalização, além de não produzir nenhuma prova acusatória idônea,
ignorou todas as provas produzidas e que atestam sua inocência;
entende que na ausência de provas acusatórias irrefutáveis, outro caminho não há senão
desconstituir o lançamento tributário pela declaração de nulidade da Notificação de
Lançamento, conforme se pronuncia a jurisprudência uníssona e pacífica;
Fl. 366
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-008.159 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10218.720033/2008-43

considera que a exigibilidade do tributo em questão possui efeito confiscatório, posto
que mesmo que vendesse a propriedade a impugnante não obteria recurso suficiente
para o pagamento do crédito lançado;
considera, ainda, que a exigência pretendida não pode sobreviver frente ao princípio da
razoabilidade, posto não ser razoável pretender exigir o ITR sobre áreas de proteção
permanente e reserva legal, que são estabelecidas em Lei e de observação obrigatória e
em relação à qual está impedida de exercer atividades produtivas, tendo, ao contrário,
responsabilidades legais pela sua preservação sob pena de configuração de crime
ambiental;
entende que a alíquota utilizada de 20% é inaplicável por considerá-la confiscatória, o
que significa dizer que em 5 anos, se persistente a situação, o imóvel estará confiscado;
salienta que no art. 11 da Lei no 9.393/96 o que determina a progressividade do ITR é o
tamanho do imóvel e o grau de utilização, sendo evidente que a progressividade em
questão colide com a progressividade prevista na Constituição da República, que
autoriza a aplicação de diferentes alíquotas tão somente com o fim de desestimular a
manutenção de propriedades improdutivas;
entende, ainda, que sendo o ITR um imposto de caráter nitidamente real, a
progressividade fiscal pretendida pelo legislador ordinário, como já pacificou o STF, é
totalmente contrária à Constituição da República e não pode prosperar;
considera que a aplicação da Taxa SELIC é inconstitucional por ser uma taxa
remuneratória e que não pode ser utilizada sob a forma de atualização monetária, além
de ferir o princípio da legalidade e o da hierarquia das leis, já que lei ordinária não pode
regulamentar matéria destinada à lei complementar;
entende que deve ser utilizado, a título de juros de mora, o percentual de 1% ao mês, de
acordo com o art. 161, § 1o do CTN;
entende, também, que a multa aplicada, na intenção de impor penalidade, é exagerada e
afronta o princípio do não-confisco, consagrado implicitamente pela Constituição da
República, em seu art. 5o, XXII, além de ferir o princípio da proporcionalidade e
princípios da ordem pública;
considera que a multa deve ser afastada ou reduzida a, no máximo, 30% do valor
lançado, para que não se configure o confisco rechaçado pela Constituição da
República;
requer que seja determinada perícia e abertura de prazo para a formulação dos quesitos
nos autos do processo;
formula seu Requerimento Final:
I recebimento e processamento da presente, com os documentos que a acompanham;
II seja considerada impugnada a Notificação que lançou o ITR;
III seja reconhecida a inexistência do crédito tributário, a título de ITR relativo ao
exercício de 2005, já que indevido e constituído em desacordo com a legislação de
regência por força de tudo quanto aduzido, especialmente porque:
a) preliminarmente, o agente fiscalizador deixou de observar as mais basilares normas
que regem o procedimento administrativo maculando de nulidade o procedimento,
inclusive, e, especialmente, a não análise dos documentos e provas produzidas pela
impugnante; cerceamento do direito de defesa; dentre outras nos termos do CTN e
conforme referido ao longo da impugnação;
Fl. 367
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-008.159 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10218.720033/2008-43

b) e, no mérito, ainda que assim não o fosse, o agente fiscalizador deixou de reconhecer
a isenção que alcança a área territorial rural nos exatos termos em que determinado pela
legislação de regência, pela incontestável existência de área de reserva legal e área de
preservação permanente, cuja efetiva existência foi exaustivamente demonstrada,
inclusive pela sua averbação à margem da matrícula do imóvel, no sentido de afastar a
pretensão esposada pelo agente fiscalizador;
c) ademais, ainda que não fosse assim, é inexigível, para fins de isenção, a averbação
das áreas de reserva legal e preservação permanente no registro de imóveis, bastando
sua efetiva existência e comprovação física, como foi feito;
d) também é inexigível, para fins de isenção, o ADA, cuja exigibilidade para fins de
reconhecimento da isenção carece de fundamento legal;
e) o indevido arbitramento do VTN, uma vez que não foi produzida prova para contestar
o valor declarado;
f) a indevida glosa de área de benfeitoria, uma vez que não produziu prova para
contestar o valor declarado;
g) a exigência, nos termos em que posta, trata-se de confisco, já que ao desconsiderar as
áreas de reserva legal e preservação permanente, cuja característica principal é a
impossibilidade de utilização econômica da área, não permite ela produzir resultados
econômicos suficientes a fazer frente à exigência tributária pretendida, já que o
montante lançado (principal + acessórios) excede em 50% do VTN, significando que,
em menos de dois anos, o bem seria confiscado;
h) não é razoável, à luz do princípio constitucional da razoabilidade, a exigência
pretendida, uma vez que penaliza o proprietário pela preservação do meio ambiente,
mantendo intocável mais de 100% (cem por cento) da área a título de reserva legal e
área de preservação permanente, como provado, subvertendo, a fiscalização, a função
social da propriedade e a legislação ambiental ao desconsiderar a isenção em questão,
uma vez legalmente instituída;
IV seja reconhecido, ainda, que outros direitos, não menos importantes, não foram
observados pela autoridade administrativa, conforme demonstrado ao longo da presente
peça, maculando, uma vez mais, o lançamento;
V seja, pelo tanto quanto averbado na presente peça, portanto, declarada nula a
Notificação de Lançamento e extinto o crédito tributário, desconstituindo-se, por via de
consequência, seus efeitos;
VI caso assim não se entenda, sejam reduzidos os juros e multa da parcela não
desconstituída para os patamares requeridos;
VII por cautela, caso se faça necessário, não obstante o entendimento de que todos os
elementos probatórios já constam dos autos, pretende-se provar o alegado por todos os
meios de prova admitidos em direito, em especial por meio de provas documentais e
periciais que fica previamente requerida;
VIII por fim, requer-se que todas as intimações e publicações se dêem em nome dos
signatários, no endereço constante do preâmbulo.
Ressalva-se que as referências à numeração das folhas das peças processuais, feitas no
relatório e no voto, referem-se aos autos primitivamente formalizados em papel, antes
de sua conversão em meio digital, no qual as referidas peças estão reproduzidas sob a
forma de imagem.
É o relatório.”
Fl. 368
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-008.159 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10218.720033/2008-43

Transcreve-se abaixo a ementa do referido acórdão, o qual consta às fls. 193/219
dos autos:
“IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR
Exercício: 2005
DA NULIDADE DO LANÇAMENTO CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA
Tendo a contribuinte compreendido a matéria tributada e exercido de forma plena o seu
direito de defesa, não há que se falar em NULIDADE do lançamento, que contém todos
os requisitos obrigatórios previstos no Processo Administrativo Fiscal (PAF).
DO ÔNUS DA PROVA
Cabe ao contribuinte, quando solicitado pela autoridade fiscal, comprovar com
documentos hábeis, os dados cadastrais informados na sua DITR, posto que é seu o
ônus da prova.
TERMO DE ENCERRAMENTO
Descabe a alegação de inexistência de termo de encerramento da ação fiscal porquanto
o procedimento de fiscalização culmina com a lavratura da própria Notificação de
Lançamento ou do Auto de Infração, sendo dispensável a lavratura de termo de
encerramento.
DA PROVA PERICIAL
A perícia técnica destina-se a subsidiar a formação da convicção do julgador, limitando-
se ao aprofundamento de questões sobre provas e elementos incluídos nos autos, não
podendo ser utilizada para suprir o descumprimento de uma obrigação prevista na
legislação.
DAS ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE E DE RESERVA LEGAL
O fato de imóvel estar situado na Amazônia Legal não é suficiente para o
reconhecimento de isenção de área nela situada. As áreas de preservação permanente e
de reserva legal, para fins de exclusão do ITR, cabem ser reconhecidas como de
interesse ambiental pelo IBAMA, ou pelo menos, que seja comprovada a
protocolização, em tempo hábil, do requerimento do competente Ato Declaratório
Ambiental (ADA), além da averbação tempestiva das áreas de reserva legal à margem
da matrícula do imóvel.
DO VALOR DA TERRA NUA (VTN) SUBAVALIAÇÃO
Deve ser mantido o VTN arbitrado pela fiscalização, com base no SIPT, por falta de
documentação hábil (Laudo Técnico de Avaliação, elaborado por profissional
habilitado, com ART devidamente anotada no CREA, em consonância com as normas
da ABNT NBR 14.6533), demonstrando, de maneira inequívoca, o valor fundiário do
imóvel, a preço de mercado, à época do fato gerador do imposto, e a existência de
características particulares desfavoráveis, que pudessem justificar a revisão do VTN em
questão.
DOS
JUROS
DE
MORA
(TAXA
SELIC).
DA
MULTA.
CARÁTER
CONFISCATÓRIO
A vedação ao confisco pela Constituição da República é dirigida ao legislador, cabendo
à autoridade administrativa apenas aplicá-la, nos moldes da legislação que a instituiu.
Apurado imposto suplementar em procedimento de fiscalização, no caso de informação
incorreta na declaração do ITR ou subavaliação do VTN, cabe exigi-lo juntamente com
Fl. 369
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-008.159 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10218.720033/2008-43

a multa e os juros aplicados aos demais tributos. Por expressa previsão legal, os juros de
mora equivalem à Taxa SELIC.
Impugnação Improcedente.
Crédito Tributário Mantido.”
A parte dispositiva do voto do relator do acórdão recorrido possui o seguinte teor:
“Isso posto, e considerando tudo o mais que do processo consta, voto no sentido de
rejeitar a preliminar arguida e, no mérito, que seja julgada improcedente a impugnação
referente ao lançamento consubstanciado na Notificação no 02103/00014/2008, relativa
ao exercício de 2005, mantendo-se a exigência.”
Inconformada, a contribuinte apresentou recurso voluntário, às fls. 229/311,
reiterando as alegações expostas em impugnação.
Pelos membros do colegiado, por Resolução, foi decidido converter o julgamento
em diligência, para fins de que a unidade de origem junte aos autos a tela do Sistema de Preços
de Terra (SIPT) utilizado no arbitramento do VTN, ou, sendo o caso, outros documentos que
tenham dado base ao arbitramento.
Juntado aos autos o documento de fl. 344 pela Unidade Preparadora, foi
apresentado pela contribuinte resposta à diligência, consoante fls. 354/358.
Os autos retornaram para julgamento.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Martin da Silva Gesto, Relator.
O recurso voluntário foi apresentado dentro do prazo legal, reunindo, ainda, os
demais requisitos de admissibilidade. Portanto, dele conheço.
Preliminar de Nulidade do lançamento.
Entende a contribuinte que o trabalho fiscal está eivado de nulidade, porque
baseado em meros indícios, partindo de presunções e conclusões arbitrárias e injustificadas, e
lavrado com diversos vícios e imperfeições.
Quanto ao requerimento de nulidade, cabe mencionar que o Decreto n° 70.235, de
1972, que rege o processo administrativo de determinação e exigência de créditos tributários da
União, estabelece, em seus artigos 59 e 60, os autos que seriam nulos.
De acordo com o artigo 59 do Decreto n° 70.235/1972, só se caracteriza a
nulidade do lançamento se o ato for praticado por agente incompetente (inciso I), uma vez que a
hipótese do inciso II do mesmo artigo, relativa a cerceamento do direito de defesa, alcança
apenas os despachos e decisões, quando proferidos com inobservância do contraditório e da
ampla defesa.
Fl. 370
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-008.159 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10218.720033/2008-43

A contribuinte, em sua peça impugnatória, bem como em recurso voluntário,
contesta e questiona todos os argumentos constantes da Descrição dos Fatos. Verifica-se. assim,
que a autuada revela conhecer as acusações que lhe são imputadas, rebatendo-as uma a uma.
Entendo, portanto, não restar caracterizada qualquer das causas previstas na
legislação como ensejadoras de nulidade do lançamento, razão pela qual rejeito a preliminar de
nulidade do lançamento.
Termo de encerramento da ação fiscal.
Quanto à alegação de inexistência de termo de encerramento da ação fiscal,
importa salientar que o procedimento de fiscalização, ao culminar com a lavratura da Notificação
de Lançamento ou do Auto de Infração, implica a dispensa da lavratura de termo de
encerramento, uma vez o lançamento marca o fim da fiscalização do respectivo tributo ou
contribuição. Rejeita-se a preliminar suscitada.
Preliminar de cerceamento de defesa por indeferimento de produção de
provas. Impossibilidade de inversão do ônus da prova.
A recorrente sustenta em preliminar de nulidade a necessidade da prova pericial
para apuração das áreas de utilização de preservação ambiental. A perícia e as diligências
requeridas são indeferidas, com fundamento no art.18 do Decreto n° 70.235/1972, com as
alterações da Lei n° 8.748/1993, por se tratar de medidas absolutamente prescindíveis já que
constam dos autos todos os elementos necessários ao julgamento.
Além disso, não foram cumpridas as determinações do art. 16, inciso IV, o que
resulta na desconsideração do pedido eventualmente feito, conforme art. 16, § 1o do Decreto
70.235/72. Portanto, improcedente tal pedido.
Por sua vez, a solicitação para produção de provas não encontra amparo legal,
uma vez que, de modo diverso, o art. 16, inciso II do Decreto 70.235/72, com redação dada pelo
art. 1o da Lei 8.748/93, determina que a impugnação deve mencionar as provas que o interessado
possuir, de modo que o onus probandi seja suportado por aquele que alega. Portanto,
improcedente tal pedido.
Deste modo, rejeito a preliminar suscitada pelo contribuinte, bem como é
indeferido o pedido de produção de provas, diligências e perícia.
Alegações de inconstitucionalidade.
Quanto a alegação de desrespeito ao princípio constitucional da ampla defesa e do
contraditório, assim como de outros princípios constitucionais mencionados no recurso,
necessário referir que a Súmula CARF no 02 impede a apreciação destas matérias, razão pela
qual não conheço destas alegações.
Valor da Terra Nua.
Sustenta a recorrente que não merece prosperar o arbitramento realizado pelo
SIPT. Com razão o recorrente.
Fl. 371
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2202-008.159 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10218.720033/2008-43

O Valor da Terra Nua – VTN é o preço de mercado da terra nua apurado em 1o de
janeiro do ano a que se referir a DITR. No que se refere ao Valor da Terra Nua, o art. 14 da Lei
no 9.393/96 assim dispõe:
“Art. 14. No caso de falta de entrega do DIAC ou do DIAT, bem como de subavaliação
ou prestação de informações inexatas, incorretas ou fraudulentas, a Secretaria da
Receita Federal procederá à determinação e ao lançamento de ofício do imposto,
considerando informações sobre preços de terras, constantes de sistema a ser por ela
instituído, e os dados de área total, área tributável e grau de utilização do imóvel,
apurados em procedimentos de fiscalização.
§ 1o As informações sobre preços de terra observarão os critérios estabelecidos no art.
12, § 1o, inciso II da Lei no 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e considerarão
levantamentos realizados pelas Secretarias de Agricultura das Unidades Federadas ou
dos Municípios. (...)”
Em atendimento ao dispositivo legal supracitado, e com o objetivo de fornecer
informações relativas a valores de terras para o cálculo e lançamento do Imposto Territorial
Rural - ITR, foi editada a Portaria SRF no 447, de 28/03/2002, que aprovou o Sistema de Preços
de Terra (SIPT), onde foi estabelecido que a alimentação do SIPT com os valores de terras e
demais dados recebidos das Secretarias de Agricultura ou entidades correlatas, e com os valores
de terra nua da base de declarações do ITR, será efetuada pela Cofis e pelas Superintendências
Regionais da Receita Federal.
Ressalte-se que os valores fornecidos à Receita Federal do Brasil tomam sempre
por base as peculiaridades de cada um dos municípios pesquisados, tais como: limitação do
crédito rural, custos e exigências; crise econômica e social na região; instabilidade climática nos
municípios localizados na região semiárida, aumentando consideravelmente os riscos das
atividades agropecuárias; baixos preços dos produtos agrícolas e elevados custos dos insumos;
possível acidez do solo; entre outros.
Salienta-se que o art. 8o, § 2o, da Lei no 9.393/1996, estabelece que o VTN deve
refletir necessariamente o preço de mercado do imóvel, apurado em 1o de janeiro do ano a que se
referir o DIAT, e que o art. 40 do Decreto no 4.382, de 19/09/2002 (Regulamento do ITR)
determina que os documentos que comprovem as informações prestadas na DITR devem ser
mantidos pelo contribuinte em boa guarda à disposição da RFB, até que ocorra a prescrição dos
créditos tributários relativos às situações e aos fatos a que se refiram.
Objetivando o direito ao contraditório e em atenção às particularidades de cada
imóvel, é facultado à autoridade administrativa competente decidir, a seu prudente critério, sobre
a revisão ou não do Valor da Terra Nua médio fixado pela RFB, quando este for questionado
pelo contribuinte do ITR, com base em laudo técnico emitido por entidade de reconhecida
capacitação técnica ou profissional devidamente habilitado, devidamente anotado no CREA, que
atenda às exigências da NBR no 14.653-3/2004, da Associação Brasileira de Normas Técnicas
ABNT, que disciplina a atividade de avaliação de imóveis rurais ou, ainda, por outro meio de
prova.
No caso em análise, a contribuinte declarou na DITR do ano-calendário em
questão valor bem inferior aos fornecidos pelo ente municipal. Diante disso, a fiscalização
intimou a contribuinte para comprovar o Valor da Terra Nua declarado e, diante não
comprovação do valor declarado foi considerado como VTN o valor atribuído pelo SIPT.
Fl. 372
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2202-008.159 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10218.720033/2008-43

Contudo, consoante informações do SIPT de fl. 344, juntadas aos autos após de
diligência determinada por Resolução deste Conselho, não foi considerado o critério de aptidão
agrícola, razão pela qual o lançamento quanto a este ponto não se mantém.
Ocorre que com as alterações da Medida Provisória no 2.18.356, de 2001, a
redação do art. 12, da Lei no 8.629, de 1993, passou a ser a seguinte:
Art.12.Considera-se justa a indenização que reflita o preço atual de mercado do imóvel
em sua totalidade, aí incluídas as terras e acessões naturais, matas e florestas e as
benfeitorias indenizáveis, observados os seguintes aspectos:
I - localização do imóvel
II - aptidão agrícola;
III - dimensão do imóvel;
IV - área ocupada e ancianidade das posses;
V - funcionalidade, tempo de uso e estado de conservação das benfeitorias.
(grifou-se)
Assim, ressai claro que com a publicação da Lei no 9.393, de 1996, em seu art. 14
dispõe que as informações sobre preços de terras observarão os critérios estabelecidos no artigo
12, § 1°, inciso II, da Lei n 8.629, de 25 de fevereiro de 1.993, e considerarão levantamentos
realizados pelas Secretarias de Agricultura das Unidades Federadas ou dos municípios.
Portanto, se a fixação do VTNm não teve por base esse levantamento (por aptidão
agrícola), o que está comprovado nos autos, então não se cumpriu o comando legal e o VTNm
adotado para proceder ao arbitramento pela autoridade lançadora não é legítimo, não podendo
ser utilizado para o fim da recusa do valor declarado ou pretendido pelo contribuinte.
Por tal razão, deve ser restabelecido o VTN declarado pela recorrente em sua
DITR glosado pela autoridade fiscal.
Da área de reserva legal.
O contribuinte alega que em decorrência da constrição imposta por lei – Reserva
Legal – a área total declarada não podem ser utilizadas para fins de exploração.
Nesse ponto, para a área de reserva legal é pacífico o entendimento de que com a
averbação o ADA é desnecessário. Este Egrégio Conselho já sumulou a matéria, nos seguintes
termos:
“Súmula CARF n.o 122. A averbação da Área de Reserva Legal (ARL) na matrícula do
imóvel em data anterior ao fato gerador supre a eventual falta de apresentação do Ato
declaratório Ambiental (ADA).”
Contudo, nos termos do art. 1o da Medida Provisória no 2.166/67, de 24.08.2001,
que deu nova redação ao art. 16 da Lei no 4.771/65, foram alterados os antigos percentuais das
áreas de utilização limitada/reserva legal para as diversas regiões do País, além de manter a
Fl. 373
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2202-008.159 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10218.720033/2008-43

obrigatoriedade da averbação de tais áreas à margem da matrícula do imóvel, nos seguintes
termos:
Art. 16. As florestas e outras formas de vegetação nativa, ressalvadas as situadas em
área de preservação permanente, assim como aquelas não sujeitas ao regime de
utilização limitada ou objeto de legislação específica, são suscetíveis de supressão,
desde que sejam mantidas, a título de reserva legal, no mínimo:
(...)
§ 8.o A área de reserva legal deve ser averbada à margem da inscrição de matrícula
do imóvel, no registro competente, sendo vedada a alteração de sua destinação, nos
casos de transmissão, a qualquer título, de desmembramento ou de retificação da área,
com as exceções previstas neste Código”. (grifou-se)
Portanto, faz-se necessária a comprovação de averbação da área de reserva legal
na matrícula do imóvel antes da ocorrência do fato gerador. Não tendo o contribuinte realizado
tal prova, não merece acolhimento o pleito do recorrente.
Assim, para que fosse provida a exclusão da área de reserva legal deveria o
contribuinte ter comprovada a averbação da área de reserva legal na matrícula do imóvel antes
do fato gerador, porém não o fez, de modo que descabe acolhimento ao recurso nesse tocante.
No caso, verifica-se que a contribuinte não junta ao autos a matrícula do imóvel
objeto da notificação de lançamento (Fazenda São Roberto III - NIRF 6.722.893-3), juntando
matrículas de outros imóveis (Fazenda São Roberto I e II). Desse modo, não há como acolher o
pleito da contribuinte de que foi averbada a área de reserva legal na matrícula do imóvel.
Portanto, a contribuinte não logrou fazer prova de suas alegações, razão pela qual
não merece reforma a decisão recorrida, carecendo de razão a recorrente.
Não sendo provado o fato constitutivo do direito alegado pelo contribuinte, com
fundamento no artigo 373 do CPC e artigo 36 da Lei no 9.784/99, deve-se manter sem reparos o
acórdão recorrido neste tocante. Ocorre que no processo administrativo fiscal, tal qual no
processo civil, o ônus de provar a veracidade do que afirma é do interessado, in casu, da ora
recorrente.
Multa de ofício.
A contribuinte entende que a multa aplicada, na intenção de impor penalidade,
seria exagerada e afrontaria o princípio do não-confisco, consagrado implicitamente pela
Constituição da República, em seu art. 5o, inciso XXII, além de ferir os princípios da
proporcionalidade e princípios da ordem pública, considerando que a multa deve ser afastada ou
reduzida a, no máximo, 30% do valor lançado, para que não se configure confisco.
Quanto a alegações de inconstitucionalidade, necessário referir que a Súmula
CARF no 02 impede a apreciação destas matérias, razão pela qual não conheço destas alegações.
A falta de recolhimento do imposto constatada nos autos enseja sua exigência por
meio de lançamento de ofício, com a aplicação da multa de ofício de 75%, prevista na Lei no
9.430, de 27 de dezembro de 1996, art. 44.
Fl. 374
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 2202-008.159 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10218.720033/2008-43

Para aplicação da multa de 75% foi observado, primeiramente, o disposto no § 2o
do art. 14, da Lei no 9.393/1996, que assim dispõe:
Art. 14 (...)
§ 1o (...)
§ 2o As multas cobradas em virtude do disposto neste artigo serão aquelas aplicáveis aos
demais tributos federais.
Essas multas, aplicadas aos tributos e contribuições federais, estão previstas no
art. 44, inciso I, da Lei no 9.430/1996, que estabelece:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I – de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata;
Desse modo, a cobrança da multa lançada de 75% está devidamente amparada nos
dispositivos legais citados anteriormente (§ 2o do art. 14 da Lei no 9.393/1996 c/c o art. 44, inciso
I, da Lei no 9.430/1996).
Improcedem as alegações da recorrente, portanto.
Taxa Selic.
Inexiste ilegalidade na aplicação da taxa Selic devidamente demonstrada no auto
de infração, porquanto o Código Tributário Nacional outorga à lei a faculdade de estipular os
juros de mora incidentes sobre os créditos não integralmente pagos no vencimento e autoriza a
utilização de percentual diverso de 1%, desde que previsto em lei.
Além disso, estabelece a Súmula CARF no 4:
"A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia SELIC
para títulos federais."
Deste modo, não há como acolher a tese da recorrente, não merecendo provimento
o recurso do contribuinte também quanto a esta matéria.
Conclusão.
Ante o exposto, voto por dar parcial provimento ao recurso para restabelecer o
VTN declarado pela contribuinte.
(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator

Fl. 375
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 2202-008.159 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10218.720033/2008-43

Fl. 376
DF CARF MF
Documento nato-digital